Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722958-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Nos termos do artigo 778, § 1°, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, realizada a cessão de direitos, cabe ao cessionário prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente da concordância do executado. Assim, defiro o pedido relativo à substituição processual e determino à Secretaria da Turma que proceda a alteração do polo e de seu patrono para recebimento das futuras publicações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator